Tribunal: TJBA
Processo: 8001770-09.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001770-09.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: CARLOS SALES CHAVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Recurso de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Direito Processual Civil. Pretensão de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Possibilidade. Tema 1002 do STF. Tema 129 do STJ. Aplicabilidade ao caso concreto. Recurso não provido. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Alegação de vícios de omissão, contradição e obscuridade, bem como inconformismo com a condenação imposta. II. Questão em Discussão 2. O cerne da inconformidade pauta-se em (I) definir se a decisão impugnada padece de vícios ensejadores de embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (II) estabelecer a possibilidade jurídica da condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, sendo admissíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Não se verifica a presença de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, que enfrentou de forma clara e objetiva as questões postas nos autos, fundamentando adequadamente a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. 5. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005 (Tema 1002), é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando esta representa parte vencedora contra ente público ao qual pertence, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. 6. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 421 e do Tema 129, também consolidou o entendimento de que a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais em demandas ajuizadas contra ente público diverso do qual é integrante. 7. A legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 26/2006, art. 6º, II) não se sobrepõe ao entendimento firmado pelos tribunais superiores, sendo irrelevante eventual previsão normativa contrária à condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de embargos de declaração rejeitados, preservando o acórdão vergastado em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração de nº 8001770-09.2022.8.05.0032, em que são embargantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO e embargada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do Relator.